Tribunal: STF
Processo: Rcl 44776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de notificação ao Estado do Paraná e de citação do beneficiário do ato reclamado. Nulidade não verificada. Prejuízo não demonstrado. 3. Suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ausência de utilidade na notificação das partes. Manifestação dos interessados que não alteraria o resultado do julgamento. 4. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. 5. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 6. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima 7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 8. Embargos de declaração rejeitados.